Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-87.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002255-87.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUSIA PAULO DE SOUZA - CPF: 956.257.391-53 (APELADO), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (ADVOGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), EDUARDO ARRUDA SOUZA - CPF: 062.012.791-05 (APELADO), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDUARDO ARRUDA SOUZA - CPF: 062.012.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT

– MORTE – PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – DESNECESSIDADE DE RESERVA DE QUOTA PARTE A OUTROS HERDEIROS – SOLIDARIEDADE ATIVA – QUALQUER UM DOS HERDEIROS PODE EXIGIR A INDENIZAÇÃO INTEGRAL – ART. 267 DO CC –
RECURSO DESPROVIDO
.

Devidamente comprovada a união estável da autora com o "de cujus", sobressai a sua legitimidade para perceber o seguro obrigatório DPVAT.

Qualquer um dos herdeiros legais tem o direito de exigir a indenização do seguro obrigatório por inteiro, diante da solidariedade ativa existente entre os credores do seguro DPVAT, cabendo-lhe responder aos demais herdeiros pela parte que lhes caiba.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002255-87.2018.8.11.0037

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:

VANUSIA PAULO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
MM. Juíza Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
VANUSIA PAULO DE SOUZA
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC do evento danoso (24.06.2017). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz que a sentença de primeiro grau merece ser cassada tendo em vista não existir nos autos prova material da união estável entre a vítima e a apelada, bem com existem dois filhos vivos do falecido que não integram o polo ativo da presente ação.

Ademais, não há nos autos nenhum documento do INSS reconhecendo a Apelada como beneficiária do falecido e também não existem nos autos nenhuma prova de reconhecimento judicial da alegada união estável, logo não tem legitimidade ativa para pleitear a indenização pretendida.

Assevera que a legislação é clara que o pagamento deve ser efetuado em 50% ao cônjuge ou companheiro e 50% aos herdeiros legais.

Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seu pedido inicial seja julgado improcedente. E caso entendam por devida indenização pela cobertura do seguro DPVAT, seja limitada a 50% do total do capital segurado, ou seja, R$6.750,00, em observância aos critérios e em preservação ao direito dos 2 filhos do falecido (Id. 209124651).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, postulando pelo desprovimento deste apelo (Id. 209124656).

Preparo recolhido (Id. 209602196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
VANUSIA PAULO DE SOUZA
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS COMÉRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento do seu companheiro, Sr. JOVANE PEREIRA DE SOUZA, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC do evento danoso (24.06.2017). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a apelante arguiu preliminarmente que a autora não possui legitimidade ativa para pleitear a indenização pretendida, sob a justificativa de não haver prova da união estável entre a autora e a vítima.

Por outro lado, defende que a legislação é clara que o pagamento deve ser efetuado em 50% ao cônjuge ou companheiro e 50% aos herdeiros legais, pois constam que a vítima tinha 2 (dois) filhos.

Pois bem. Da detida análise dos autos, nota-se que anteriormente o magistrado “a quo” julgou improcedentes os pedidos da inicial, em decorrência da ausência de prova quanto a união estável entre a autora e o falecido.

Após interposição de recurso de apelação pela parte autora, esta Relatora reconheceu a ocorrência do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para produção de provas tendentes à comprovação ou não da alegada união estável entre a autora e o “de cujus”, bem como eventual concorrência com outros herdeiros, na forma, inclusive, da decisão saneadora de id. 166658958.

Realizada a instrução processual, as testemunhas, LUCIANA DA SILVA SOUZA e PEDRO PEREIRA ITACARAMBI ouvidas em juízo confirmaram a união estável entre eles (id. 209122491).

Além disso, nota-se que no mesmo ato foi determinada a intimação dos filhos do falecido, sendo eles: ANTONIO CARLOS DA SILVA e EDUARDO ARRUDA, para manifestar acerca do interesse na presente ação, todavia, embora intimados (id. 166658995), permaneceram inertes.

A legitimidade ativa, nas ações de cobrança de seguro obrigatório em que houver o óbito da vítima, deve observar a regra descrita na Lei n. 6.194/1974:

"Art. 4.o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil".

Diz o art. 792, do Código Civil:

“Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário
, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge
não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

A ordem de vocação hereditária está assim delineada:

"Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I -
aos descendentes
,
em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge
;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

Estabelece, ainda, o artigo 1.723, do Código Civil, que é "
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
".

Em detida análise dos autos, verifica-se que o conjunto probatório confere respaldo às alegações da autora que vivia em união estável com falecido.

Por outro lado, ainda que os filhos do falecido façam jus ao recebimento da indenização, vislumbra-se que quando intimados permaneceram inertes, e por se tratar de
solidariedade ativa
, qualquer um dos herdeiros possui legitimidade para, individualmente, exigir o pagamento integral da indenização de seguro obrigatório, nos termos do art. 267 do Código Civil,
litteris
:

“Art. 267. Cada um dos
credores solidários
tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação
por inteiro
”.

Por esta razão, o fato da apelada buscar a cobertura securitária, por si só, não retira o seu direito nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo, àquele que se sentir prejudicado, requerer o que de direito por meio de ação própria.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO
-
ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – REJEITADA
– CONDIÇÃO E TOTALIDADE DE HERDEIRA PROVADA NA LIDE – CERTIDÃO DE ÓBITO, REGISTRO DA OCORRÊNCIA E A PROVA DE QUALIDADE DE BENEFICIÁRIOS NO CASO DE MORTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com efeito, a Lei no 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de beneficiário para ter direito a indenização, não exigindo a comprovação da qualidade de únicos herdeiros como alega a apelante. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da Apelante a comprovação de existência de possíveis demais herdeiros, fato que não se desincumbiu, posto que, deixou de acostar aos autos provas de suas alegações.
Os herdeiros do falecido, vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante
. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC
. (TJ-MT - AC: 10168379220218110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA -
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE
– CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição. O autor tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu pai que foi a óbito em decorrência do acidente de trânsito.
Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra o autor, restando liberada a seguradora dessa obrigação
. A condenação da recorrente em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016625-93.2017.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE
–
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório ( DPVAT).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora
. (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - DESNECESSIDADE -
CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS
- INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA OMISSA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando o autor comprova essa condição, não cabendo a ele providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal
. Impõe-se a condenação exclusiva da ré aos ônus de sucumbência, bem como o arbitramento de ofício da verba honorária, ante a omissão da sentença. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (TJMT. RAC 1002253-93.2016.8.11.0003, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29.10.2018).

Por esta razão, é de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024